Tribunal: TJBA
Processo: 0305286-88.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305286-88.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL FAMOSA JUAZEIRO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GOLDEMBERG URBANO BENEVIDES, HAROLDO GUTEMBERG URBANO BENEVIDES

APELADO: EMBALA VALE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS, WALLEN DELMONDES LINS, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI, MARTA CRISTINA CAVALCANTI DIAS LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

Apelação Cível interposta por Comercial Famosa Juazeiro LTDA – EPP contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face da execução promovida por Embala Vale Comércio Importação e Exportação LTDA – ME, com base em duplicatas não aceitas e desprovidas de prova da entrega das mercadorias. A parte apelante sustenta a inexigibilidade dos títulos executivos e requer a extinção da execução. O recurso foi inicialmente indeferido quanto à gratuidade da justiça, mas decisão posterior concedeu parcialmente o benefício, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo. A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A duplicata não aceita somente possui força executiva quando acompanhada de prova inequívoca da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, conforme estabelece o art. 15 da Lei nº 5.474/68.

A juntada de notas fiscais desacompanhadas de comprovante idôneo de entrega das mercadorias não supre os requisitos legais exigidos para a constituição do título executivo.

A impugnação expressa e fundamentada da devedora afasta a presunção de liquidez e certeza da duplicata, impondo à exequente o ônus da prova quanto à origem e exigibilidade da dívida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, na ausência de aceite e de comprovação da entrega das mercadorias, a duplicata não possui força executiva, devendo ser acolhidos os embargos à execução.

Recurso provido para acolher os Embargos à Execução e determinar a extinção do processo executivo por inexigibilidade do título, com base no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
:
A duplicata mercantil não aceita somente possui força executiva quando acompanhada de prova inequívoca da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
A ausência de comprovação da entrega, aliada à impugnação fundamentada da devedora, afasta a exigibilidade do título.
A simples emissão e protesto da duplicata não supre a ausência de aceite ou da comprovação da obrigação subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 5.474/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0560490-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 10/08/2022, pub. 08/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0305286-88.2018.8.05.0146, apelante COMERCIAL FAMOSA JUAZEIRO LTDA - EPP e apelada EMBALA VALE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.